Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A paciente responde a três ações penais pelos crimes de furto qualificado, com modus operandi semelhante ao do caso em apreço, além de termo circunstanciado pelo crime do artigo 176 do Código Penal, o que justifica a necessidade da prisão preventiva como único meio capaz de impedir a reiteração da paciente na prática de delitos, garantindo-se, pois, a ordem pública, contexto que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. Ademais, a diversidade de endereços relacionados à paciente, a impossibilidade de encontrá-la em cinco endereços, a suspensão de processos criminais anteriores em razão da sua não localização, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, e o modus operandi adotado pela paciente nos delitos revelam a necessidade da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.